Tribunal: TJES
Processo: 0001011-51.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-51.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR FAUSTINO CANDIDO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001011-51.2022.8.08.0016

APELANTE: JOÃO VITOR FAUSTINO CÂNDIDO, WELLYSON DAVID DA SILVA MARQUES, LUIZ FILIPE FAUSTINO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA VARGAS CRISOSTOMO - ES38029, TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL CORROBORADA POR
OUTRAS PROVAS
. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO COMPUTADA NA SENTENÇA PARA UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Vitor Faustino Cândido, Luiz Filipe Faustino e Wellyson David da Silva Marques contra sentença por meio da qual foram condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por terem, em unidade de desígnios, subtraído veículo automotor utilizando-se de chave perdida anteriormente pela vítima. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, a exclusão da majorante do repouso noturno, a correção de erro material na dosimetria da pena de Luiz Filipe Faustino e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 05 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter o decreto condenatório; (ii) estabelecer se restou comprovada a qualificadora do concurso de pessoas; (iii) verificar a ocorrência de erro material na dosimetria da pena do apelante Luiz Filipe Faustino quanto à aplicação da atenuante da confissão; (iv) determinar a adequação do regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o referido réu; e (v) fixar honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, auto de restituição, confissões detalhadas dos réus em ambas as fases da persecução penal e depoimento testemunhal do policial que efetuou a abordagem.

O reconhecimento dos réus por meio de imagens de câmeras de segurança e a indicação voluntária do local onde o veículo estava abandonado reforçam a validade das confissões e afastam a tese de insuficiência probatória.

A qualificadora do concurso de pessoas permanece hígida, pois a dinâmica fática demonstra o liame subjetivo e a divisão de tarefas, consistentes em empurrar, dirigir e ocultar o automóvel subtraído.

A majorante do repouso noturno foi expressamente afastada na sentença com base no Tema Repetitivo 1087, do Superior Tribunal de Justiça, carecendo o recurso de interesse neste ponto.

Constata-se erro material na dosimetria de Luiz Filipe Faustino, pois foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas deixou-se de aplicá-la efetivamente no cálculo da pena.

A redução da pena de Luiz Filipe Faustino impõe a readequação do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme o art. 44 e o art. 33, § 2º, alínea c, ambos do Código Penal.

O arbitramento de honorários ao advogado dativo deve observar a Tabela da OAB e os critérios de proporcionalidade, zelo profissional e complexidade da causa, nos termos do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A confissão, quando em harmonia com os demais elementos de prova, como testemunhos policiais e imagens de vídeo, é fundamento idôneo para a condenação.

O liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes configuram a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto.

O reconhecimento de circunstância atenuante na sentença obriga o magistrado a realizar a respectiva redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados pelo tribunal quando houver atuação na fase recursal, observando-se a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, alínea c, art. 44, art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1087; STJ, Tema Repetitivo 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001011-51.2022.8.08.0016

APELANTE: JOÃO VITOR FAUSTINO CÂNDIDO, WELLYSON DAVID DA SILVA MARQUES, LUIZ FILIPE FAUSTINO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA VARGAS CRISOSTOMO - ES38029, TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOÃO VITOR FAUSTINO CÂNDIDO, LUIZ F
I
LIPE FAUSTINO e WELLYSON DAVID DA SILVA MARQUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo (ID 13813077), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

A) LUIZ FILIPE FAUSTINO: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 51 (cinquenta e um) dias-multa;

B) JOÃO VITOR FAUSTINO CÂNDIDO: 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa;

C) WELLYSON DAVID DA SILVA MARQUES: 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Em razões recursais (ID 13813096), a defesa técnica sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a confissão possui valor probatório relativo e não foi corroborada por elementos robustos em juízo, visto que a testemunha policial não teria presenciado a subtração.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas por ausência de comprovação de liame subjetivo, com a consequente desclassificação para furto simples, além da exclusão da majorante do repouso noturno em face da forma qualificada do delito, amparando-se em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação especificamente ao réu LUIZ FILIPE FAUSTINO, aponta erro material na dosimetria da pena, requerendo a aplicação efetiva da fração de redução de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 07/12/2022, por volta de 01:00, na Avenida José Grillo, Centro, em Conceição do Castelo, os réus, em concurso de vontades e unidade de propósitos, subtraíram para si um automóvel Volkswagen, modelo Gol CL, ano 1992, placa MPF5753, de propriedade de Juliana Dhiecika Pereira.

Consta dos autos que os réus, valendo-se do fato de que detinham a chave do veículo (que foi perdida dias antes do crime), subtraíram o carro que estava estacionado em via pública.

Segundo a peça acusatória, Luiz Felipe incumbiu-se da direção do automóvel, enquanto João Vitor e Wellyson empurraram o carro até que adiante pudessem ligá-lo sem levantar suspeitas.

Na sequência, os réus conduziram o carro durante toda a madrugada, deslocando-se até a Cidade vizinha, onde fizeram consumo de álcool e ostentaram o objeto do furto.

Ouvidos na Delegacia, os réus admitiram a prática delituosa, assegurando que ocasionaram avarias no momento em que colidiram em uma “canaleta”, razão pela qual abandonaram a res furtiva em uma estrada vicinal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva está alicerçada no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 1, p. 23), no Auto de Restituição (vol. 01, parte 01, p. 25) e no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp.26/31).

Em relação à
autoria
delitiva, passa-se a examinar o acervo probatório constante dos autos.

A persecução penal originou-se de
notitia criminis
apresentada pela vítima perante a autoridade policial. Consta dos autos que, após registro de ocorrência, policiais localizaram três indivíduos caminhando às margens da Rodovia ES 165, na manhã de 07/12/2022. No ato da abordagem, os réus confessaram a subtração do veículo.

Impõe-se ressaltar que, segundo extrai-se dos autos, o réu Luiz Felipe Faustino, ao ser abordado pelos policiais, indicou o local onde o veículo estava abandonado e levou os policiais até lá.

A vítima prestou depoimento na Delegacia e informou que seu veículo Gol ficou estacionado por cerca de duas semanas, pois a chave havia sido perdida dentro da casa. Na madrugada de 07/12/2022, por volta de 1h, o proprietário do prédio onde residem, que é idoso, viu o carro saindo, mas não conseguiu identificar o condutor. Por volta de 5h, questionou a declarante se haviam utilizado o veículo, ao que ela respondeu negativamente, constatando então o furto. Após acionar a Polícia Militar, foi orientada a registrar o boletim na Polícia Civil. A declarante obteve imagens de câmeras de segurança da vizinhança, que publicou nas redes sociais,
identificando um dos suspeitos como Wellyson
, conhecido seu, e, em seguida, dirigiu-se à Delegacia para registrar a ocorrência.

Perante a autoridade policial, o réu Luiz Filipe Faustino admitiu que furtou o veículo com João Vitor e Wellyson. Declarou que encontrou a chave do carro quatro dias antes e, com os corréus, resolveram pegar o carro para “dar um rolé na cidade”. Disse, ainda, que dirigiu o automóvel subtraído até Venda Nova do Imigrante, onde o abasteceram e seguiram à Rodoviária para consumirem bebidas alcoólicas. Relatou, também, que abandonaria o carro na Rodovia Pedro Cola, mas, antes de parar, um cachorro entrou na sua frente e, ao desviar, caiu em uma canaleta e amassou as duas rodas dianteiras. Por derradeiro, disse que voltou para Conceição do Castelo e abandonou o carro em uma estrada lateral na Rodovia ES 165.

Por sua vez, João Vitor Faustino Cândido declarou na esfera extrajudicial que Luiz chamou ele e Wellyson para empurrar o veículo Gol. Confirmou toda a dinâmica delitiva, destacando que Luiz dirigiu a
res furtiva
e declarou “que todos os envolvidos sabiam o que estavam praticando”.

Wellyson David da Silva Marques também confirmou a autoria delitiva no interrogatório extrajudicial.

Em juízo, o policial Marinho Cola relatou que no dia seguinte ao furto estava dirigindo seu veículo quando viu os três suspeitos caminhando pela Rodovia, vindo a acionar a guarnição neste momento, a qual estava em diligência com a vítima na Delegacia. Ressaltou que, diante das imagens de câmeras, foi possível reconhecer os réus pelas vestimentas e pelas características pessoais.
Ressaltou que, no momento da abordagem, os réus confirmaram o furto e mostraram onde estava o veículo
.

A vítima, na audiência de instrução e julgamento, declarou que chegou à identificação dos autores do furto pela filmagem do local. Destacou que no vídeo tinha três pessoas e que um deles conseguiu identificar porque o conhece. Disse, também, que o veículo estava com avarias.

Os réus, no interrogatório em juízo, confirmaram novamente a autoria delitiva.

Diante do arcabouço probatório destacado, conclui-se que há provas suficientes da autoria delitiva dos réus, que encontra-se amparada nas confissões extrajudiciais, as quais foram integralmente confirmadas em juízo. Ressalte-se que os próprios réus indicaram o local onde abandonaram o veículo subtraído, permitindo sua efetiva localização pelos policiais, o que reforça a veracidade das declarações prestadas.

As confissões encontram robusta corroboração, também, no depoimento do policial que participou da abordagem e reconheceu os autores com base nas imagens captadas por câmeras de segurança, bem como no testemunho da vítima, que igualmente identificou um dos envolvidos pelas gravações e confirmou os danos causados ao automóvel.

Esses elementos, reunidos de forma coerente e convergente, formam um conjunto probatório firme e harmônico, apto a embasar o juízo de condenação.

Inviável, nessa linha de raciocínio, o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, haja vista que restou demonstrado que os réus agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para a prática do furto. A divisão de tarefas (desde a obtenção da chave até a condução do automóvel e sua posterior ocultação) reforça a configuração do concurso de pessoas, nos termos do art. 29, do Código Penal, sendo descabida, portanto, a exclusão da referida qualificadora.

Não prospera, ainda, o requerimento da defesa para afastar a majorante do repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal), visto que o juízo primevo consignou de forma expressa sua inaplicabilidade em virtude do Tema Repetitivo 1087, do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, deve ser corrigida a pena do apelante Luiz Filipe Faustino, uma vez que, apesar de o juízo sentenciante ter reconhecido a atenuante da confissão para todos os réus, deixou de diminuir a pena em relação a ele.

À vista do exposto, considerando que sua pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a redução na proporção de 1/6 (um sexto) resultará no apenamento de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
, que se torna definitivo diante da ausência de outras circunstâncias de aumento e de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Conforme dispõe o artigo 44, do mesmo diploma legal, a pena privativa de liberdade comporta substituição por duas penas restritivas de direitos. Considerando a pena substitutiva já delimitada aos corréus, impõe-se estender a Luiz Felipe a prestação pecuniária já fixada na sentença quanto aos demais. A segunda pena restritiva de direitos deverá ser oportunamente definida pelo Juízo da Execução.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Carolina Vargas Crisóstomo (OAB/ES 38.029) atuou na defesa dos três apelantes, tendo interposto
apelação única
, cujas teses foram sustentadas de forma indistinta para todos, exceto pela correção de erro material referente à pena de Luiz Filipe. Trata-se de atuação que não demandou esforço extraordinário nem configurou hipótese de elevada complexidade.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1
.
000,00 (um mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso unicamente para redimensionar a pena do corréu
Luiz Filipe Faustino
para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Sem prejuízo do valor já arbitrado pela atuação em 1º grau,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor da
Dra. Carolina Vargas Crisóstomo
(OAB/ES 38.029) no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)